Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701342-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, CIRO WALTER SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME E OUTROS em face de decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0701935-69.2017.8.07.0001, ajuizada por IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA em desfavor dos agravantes, não conheceu da impugnação à penhora (ID 69481007, origem). Nas razões (ID 19299974), os agravantes alegam que a decisão manteve a penhora sobre bem imóvel, a despeito do requerimento de substituição. Afirmam que, mesmo sendo penhorável o imóvel, é cabível o pedido de substituição da penhora se comprovada a menor onerosidade e a ausência de prejuízo à agravada. Aduzem que a empresa Pneuline Pneus, da qual são sócios os agravantes, possui uma propriedade denominada Fazenda Gameleira, em Minas Gerais. Requerem, assim, que a penhora recaia sobre o referido bem. Alegam que o imóvel sobre o qual atualmente recai a penhora é residência de um casal de idosos, além de o Sr. Roque estar passando por sério problema de saúde e que a parte de sua esposa, meeira, deve ser preservada, pois não foi garantidora do contrato. Requerem a reforma da decisão agravada, a fim de ser substituído o bem penhorado pelo indicado. Preparo devidamente efetuado (ID 19299977). Não houve pedido de provimento liminar (ID 19360166). Contrarrazões (20165187). A agravada suscita preliminar de prevenção e de intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Da preliminar de prevenção A agravada alega que o recurso deve ser redistribuído à Desembargadora Carmelita Brasil em razão do agravo de instrumento no 0706425-35.2020.8.07.0000. No entanto, conforme certidão de ID 19336479, os autos foram distribuídos aleatoriamente dentro da 2a Turma Cível, conforme o art. 85, parágrafo único do Regimento Interno do TJDFT, em virtude de a desembargadora não mais compor o referido órgão. Preliminar rejeitada. Da preliminar de intempestividade A agravada alega ser intempestivo o agravo de instrumento. Verifica-se que a decisão combatida pelo presente recurso foi disponibilizada no DJE em 10/08/2020 (segunda-feira) e publicada em 12/08/2020 (quarta-feira), pois o dia 11/08/2020 foi feriado (Fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil). Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis teve início em 13/08/2020 (quinta-feira) e fim em 02/09/2020 (quarta-feira), data da interposição do recurso, o qual, portanto, encontra-se tempestivo. Preliminar rejeitada. Das razões recursais Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que, em execução, não conheceu da impugnação à penhora. Confira-se (ID 69481007, origem): Não conheço da impugnação do evento 68184703, eis que a penhora imobiliária foi determinada por decisão proferida no Agravo Interno Cível 0706425-35.2020.8.07.0000, que considerou que o bem de matrícula n. 25.275 enquadra-se como exceção à regra de impenhorabilidade. Avalie-se o bem, conforme decisão sob id 66342261. A despeito de se enquadrar na hipótese de cabimento do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil e de observar o prazo recursal legalmente previsto, além da exigência de recolhimento de preparo, o presente recurso não merece ser conhecido. O art. 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, os agravantes defendem a possibilidade de substituição do imóvel penhorado nos autos por outro por eles indicado. Verifica-se, portanto, que o recurso aborda matéria diversa da decisão combatida, que se limitou a não conhecer da impugnação à penhora por esta ter sido determinada no julgamento do AGI no 0706425-35.2020.8.07.0000, no qual se reconheceu a configuração de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família. Não houve, assim, qualquer manifestação do juízo a quo acerca de eventual substituição do bem penhorado. Nesse contexto, verificam-se alegações dissociadas do decisum impugnado, bem como ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada, inviabilizando o conhecimento do agravo, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC. Nesse sentido, colacionam-se precedentes deste Tribunal: [...] 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da sentença e por não impugná-los, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. Sujeição da parte insurgente à multa do art. 1.021 do CPC, em razão da manifesta improcedência do seu agravo interno. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1244708, 07107136020198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que não houve o preenchimento de pressuposto formal de sua admissibilidade, consistente em atacar as razões e fato e de direito do decisum combatido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1153505, 07188757820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 27/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os temas trazidos em sede de agravo não foram ventilados no juízo singular. É cediço não poder esta instância revisora avaliar a matéria, sequer decidida, sob pena de supressão de instância. Assim já decidiu essa Corte: [...] 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão liminar. Preclusão. (...) (Acórdão n.1073073, 07125598320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 3. No que se refere ao pedido subsidiário, de intimação do credor para perquirir sobre a anuência do parcelamento da dívida, percebo que o juiz a quo não se manifestou sobre essa questão, assim, não pode tal ponto ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância, violando assim, o princípio do juiz natural. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1021099, 20160020188215AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/06/2017. Pág.: 611/616) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator